Tribunal: CARF
Processo: 15540.720023/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720023/2017-51
ACÓRDÃO
3201-012.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LE MARCHE ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não verificada qualquer das hipóteses taxativamente previstas no art. 59
do Decreto no 70.235/72. O auto foi lavrado por autoridade regularmente
investida de competência, todos os atos subsequentes foram proferidos
por autoridade competente, sem que tenha havido qualquer cerceamento
ao direito de defesa.
PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não se comprovando a existência dos alegados pagamentos, deve ser
mantido o lançamento tributário.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 100%, quando restar
devidamente caracterizado o intuito de fraude, nos termos da lei, salvo
reincidência.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Responde solidariamente pela obrigação tributária da pessoa jurídica o
administrado vinculado aos atos praticados durante sua administração que
implicaram fraude ou sonegação de tributos devidos pela empresa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário interposto pelo responsável solidário, por não ter havido impugnação do
lançamento na primeira instância (preclusão), e, em relação ao Recurso Voluntário apresentado
pela pessoa jurídica, em não conhecê-lo na parte referente à penalidade alheia aos presentes
autos, e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em lhe dar parcial
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2017-51
2
provimento, para reduzir a multa qualificada do percentual de 150% para 100%, salvo
reincidência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-012.825, de 11 de dezembro de 2025, prolatado no julgamento do
processo 15540.720022/2017-14, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou-a improcedente, relativo ao
lançamento tributário da Contribuição para o PIS/Pasep com fatos geradores ocorridos no ano
2012.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO
CABIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei e de
eventuais ofensas pela norma legal a princípios constitucionais, inclusive aquele
que veda tributo com efeito confiscatório.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2017-51
3
PAGAMENTO.
Não se comprovando a existência dos alegados pagamentos, deve ser mantido o
lançamento tributário.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, quando restar
devidamente caracterizado o intuito de fraude, nos termos da lei.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Responde solidariamente pela obrigação tributária da pessoa jurídica o
administrado vinculado aos atos praticados durante sua administração que
implicaram fraude ou sonegação de tributos devidos pela empresa.

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário pela contribuinte
reproduzindo em síntese os argumentos apresentados na Impugnação.
Também foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário pelo responsável
solidário apresentando as mesmas alegações de defesa apresentadas pela contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatado, trata-se de Recursos Voluntário interpostos contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela Contribuinte e manteve o crédito
tributário.

Recurso Voluntário - responsável solidário
O Recorrente alega ausência de intimação para apresentação de impugnação e
requer a nulidade do auto de infração.
Ocorre que, da análise do processo, constata-se nos autos o comprovante de
intimação pessoal devidamente assinado pelo Sr. Valfrides Silva Rodrigues, na
data de 31/01/2017 fls.1038/1044, restando plenamente comprovada a
regularidade da intimação para apresentação da Impugnação.
Assim, não prospera a alegação da Recorrente de ausência de intimação, uma vez
que o ato foi regularmente comunicado pessoalmente, nos termos da legislação
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2017-51
4
aplicável, e não há nos autos qualquer indício de irregularidade ou vício capaz de
macular a sua validade.
Dessa forma, tendo sido oportunizada tempestivamente a apresentação da
Impugnação, e não havendo manifestação da Recorrente no prazo legal, opera-se
a preclusão, impedindo por conseguinte a admissibilidade e apreciação do
Recurso Voluntário.
Assim, não conheço do Recurso Voluntário.

Recurso Voluntário - contribuinte
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de parte do Recurso
Voluntário.

Preliminar / Nulidade por cerceamento de defesa
Preliminarmente alega a Recorrente nulidade do auto de infração nos seguintes
termos:
O Recorrente (VALFRIDESSILVA RODRIGUES) recebeu em sua casa, intimação sobre
decisão que atribuiu a este, responsabilidade solidária sobre os débitos tributários
da empresa LE MARCHE ALIMENTOS LTDA.
Ocorre que equivocadamente o agente público incluiu este Recorrente nos
presentes autos, mas somente realizou a intimação em sede recursal suprimindo
uma das fases do processo administrativo, não oportunizando momento para
apresentação de defesa em 1a instância.
Sendo assim, a recorrida cerceou o direito da Recorrente a ampla defesa devendo
ser declarado nulo o presente Auto de Infração, conforme consta o entendimento
jurisprudencial.

Inicialmente, cumpre destacar, não se verificar no caso concreto, qualquer das
hipóteses taxativamente previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72. O auto foi
lavrado por autoridade regularmente investida de competência, todos os atos
subsequentes foram proferidos por autoridade competente, sem que tenha
havido qualquer cerceamento ao direito de defesa.
Também não se constatou vício capaz de comprometer a validade dos atos
processuais ou de prejudicar o exercício pleno do contraditório, inexistindo
demonstração de efetivo prejuízo, conforme orientação consolidada na
jurisprudência administrativa.
Ademais, depreende-se da análise dos autos que assim como a Recorrente o sócio
administrador, ora responsável solidário foi regularmente cientificado para
apresentação de impugnação, o que não o fez.
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2017-51
5
Portanto, ausente qualquer irregularidade que se enquadre no rol do art. 59,
tendo sido plenamente assegurado o direito de defesa tanto a Recorrente quanto
ao responsável solidário, rejeito a preliminar.

Mérito
Da responsabilidade do sócio
Sustenta a Recorrente não estar comprovado nos autos o uso abusivo de poderes
ou qualquer conduta dolosa que justifique a inclusão do responsável solidário no
polo passivo. Defende que, se o empresário ou administrador agir dentro da lei e
do contrato social ou estatuto e, por circunstâncias do mercado, a empresa da
qual é sócio ou administrador não cumprir com suas obrigações tributárias seus
bens particulares não respondem pela dívida tributária. Trata-se do caso de
simples inadimplência de tributos, e não de sonegação ou infração a lei.
Entretanto, o argumento não prospera.
Conforme consta do Relatório Fiscal por meio da atuação direta do sócio
administrador foi obstado o conhecimento pelo fisco das receitas auferidas
mediante a entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) no 0000075307 e do Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais (DACON) “ZERADOS”, a saber:
(...) 4. A empresa fiscalizada, além de omitir receitas, com a consequente supressão
de tributos, agiu dolosamente omitindo informações, prestando declaração falsa às
autoridades
fazendárias,
omitindo
demonstrativos
contábeis,
e
agindo
ostensivamente a fim de retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
5. Cabe ressaltar que, embora tenha movimentado, no período de apuração
epigrafado, o montante de R$ 27.578.880,08, a fiscalizada, intencionalmente,
através de atuação, direta, dos seus sócios administradores, obstou o
conhecimento pelo fisco das receitas auferidas mediante a entrega da Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica(DIPJ) no 0000075307 e do
Demostrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON)“ZERADOS”.
6. Tal fato, a princípio, poderia parecer um mero erro cometido no cumprimento
de uma obrigação acessória, sem grandes prejuízos ao Erário. Entretanto, ao
proceder desta forma, restou, claramente, caracterizado o intuito de suprimir
tributos pois, além da falsidade nas declarações contidas na DIPJ e na DACON, a
empresa confessou, mediante às Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTFs) entregues, créditos tributários, sensivelmente, menores que os
devidos conforme será demonstrado no presente.
7. Nas referidas DCTFs foram declarados, somente, os valores de R$ 97.302,34 e R$
55.783,26 , a título de IRPJ e CSLL, e nenhum valor para o PIS e a COFINS.
8. Ainda, algum incauto poderia alegar que a apresentação da DCTF desta forma
seria apenas um segundo erro ou um desleixo sem maiores consequências, todavia
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2017-51
6
afasta-se, totalmente, esta possibilidade pelo fato da fiscalizada não ter efetuado
nenhum pagamento a título IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

Assim, verifica-se que Sr. Valfrides Silva Rodrigues praticou várias condutas, em
nome da fiscalizada, que se caracterizam como infração de lei, quais sejam,
apresentação de declarações com informações falsas, sonegação fiscal e não
apresentação de escrituração contábil digital (ECD).
Veja que os fatos apontados pela fiscalização demonstram irregularidades graves,
reiteradas e prolongadas, que ultrapassam mero inadimplemento. As condutas
descritas caracterizam violação manifesta à legislação tributária.
Assim, não há que se falar em exclusão do responsável solidário da lide.

Ausência de omissão e suposto erro da fiscalização
A Recorrente argumenta tratar-se de “mero atraso” na entrega das declarações e
de pagamentos supostamente realizados, destaque trecho do Recurso Voluntário:
Existe uma questão premente: a falsa ilação da Sra. Fiscal. A diligente Sra. Fiscal
meramente supôs que, pôr-se ter entregue a DACON no curso do procedimento
fiscal e, portanto, a ao verificar a ausência de DCTF, automaticamente isso
implicaria dizer a falta de pagamento. Só que tal é uma conclusão equivocada, um
falso cognato em toda a acepção do termo.
Ora, existiu meramente um atraso na entrega da obrigação acessória e
administrativa, o que não quer dizer, em absoluto, que os pagamentos não foram
realizados. Ao contrário, uma coisa não exclui a outra.
Vale expor, que o fisco cobrou a apresentação de uma série de documentos,
muitos dos quais demoram a ser localizados e produzidos, pois o arquivo da
empresa é grande e dificulta o cumprimento no prazo da disponibilização de todos
os documentos, razão pela qual foram entregues posteriormente.
Nota-se que a empresa não somente obedeceu ao fisco ao disponibilizá-los, como o
fez de bom grado, porém por mais que tivesse tentado, foi impossibilitada por
motivos alheios a sua vontade de demonstrá-los no prazo requerido pelo fisco,
contudo, o mero atraso da referida entrega, ou seja, do cumprimento da obrigação
acessória, não impediu e sequer dificultou o trabalho do fisco e reitera-se que isto
nada tem a ver com a presunção e até mesmo o pagamento ou não do tributo.
Frise-se que tal noção, por cediça e elementar, é de imperiosa e incontornável
aplicação. Se, ao elaborar o auto, pecou e não considerou tais pontos, há vício no
auto. Havendo vício, o auto é nulo de pleno direito.

Todavia, como acertadamente entendeu a DRJ, a Recorrente não comprovou tais
pagamentos, tampouco juntou documentação hábil a demonstrar inconsistência
da apuração.
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2017-51
7
Ao revés, o relatório fiscal demonstra: entrega da DACON com valores zerados,
inexistência de correspondente declaração em DCTF, ausência de comprovação
dos recolhimentos, inexistência de escrituração comprobatória tempestiva.
Portanto, a Recorrente não trouxe aos autos argumentos e documentos capazes
de elidir o feito fiscal.

Da multa por entrega extemporânea de obrigação acessória
Sustenta a Recorrente ter a fiscalização considerado infração a legislação
tributária a apresentação da Escrituração Contábil Digital - ECD de forma
extemporânea, culminando em multa no importe acima do normal.
Entretanto, o presente auto de infração não contempla tal penalidade, razão pela
qual nada a manifestar em relação a alegação por tratar-se de matéria estranha
aos autos.

Da inexistência de fraude
Alega também, não haver nos autos qualquer elemento que comprove a fraude.
Defende que erros administrativos não significam fraude.
Nesse sentido, vejamos o que consta do Relatório Fiscal:
CONTEXTO 1.
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e na forma
do disposto no art. 7o da Lei no 2.354/54 e no art. 7o do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, lavra-se o presente Relatório que objetiva expor,
circunstanciadamente, os fatos que motivaram à lavratura dos presentes Autos de
Infração.
PREÂMBULO 2.
Neste Relatório será demonstrado, através das provas colhidas no curso da ação
fiscal, as quais encontram-se acostadas aos autos, na doutrina e nos fundamentos
jurídicos, que a empresa LE MARCHE ALIMENTOS - EPP, acima identificada e
doravante mencionada, simplesmente, LE MARCHE, omitiu receitas auferidas no
exercício de sua atividade empresarial.
3. Todo o procedimento de fiscalização encontra-se baseado nas provas legalmente
obtidas que definiram o perfil dos envolvidos, a fraude praticada e o ilícito
tributário.
4. A empresa fiscalizada, além de omitir receitas, com a consequente supressão
de tributos, agiu dolosamente omitindo informações, prestando declaração falsa
às autoridades fazendárias, omitindo demonstrativos contábeis, e agindo
ostensivamente a fim de retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
5. Cabe ressaltar que, embora tenha movimentado, no período de apuração
epigrafado, o montante de R$ 27.578.880,08, a fiscalizada, intencionalmente,
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2017-51
8
através de atuação, direta, dos seus sócios administradores, obstou o
conhecimento pelo fisco das receitas auferidas mediante a entrega da Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica(DIPJ) no 0000075307 e do
Demostrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON)“ZERADOS”.
6. Tal fato, a princípio, poderia parecer um mero erro cometido no cumprimento
de uma obrigação acessória, sem grandes prejuízos ao Erário. Entretanto, ao
proceder desta forma, restou, claramente, caracterizado o intuito de suprimir
tributos pois, além da falsidade nas declarações contidas na DIPJ e na DACON, a
empresa confessou, mediante às Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTFs) entregues, créditos tributários, sensivelmente, menores que os
devidos conforme será demonstrado no presente.
7. Nas referidas DCTFs foram declarados, somente, os valores de R$ 97.302,34 e
R$ 55.783,26 , a título de IRPJ e CSLL, e nenhum valor para o PIS e a COFINS.
8. Ainda, algum incauto poderia alegar que a apresentação da DCTF desta forma
seria apenas um segundo erro ou um desleixo sem maiores consequências,
todavia afasta-se, totalmente, esta possibilidade pelo fato da fiscalizada não ter
efetuado nenhum pagamento a título IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

Constata-se, como já dito linhas acima, as omissões identificadas são de tal
variedade e magnitude que desautorizam concluir que se tratou de meros erros,
mas sim de uma ação consciente dirigida para um fim ilícito. Quanto à
contratação de consultoria para saná-los, como bem destacado pela DRJ, não
apresenta características de um arrependimento eficaz, pois a situação
permaneceu a mesma.

Exclusão total da multa qualificada.
Igualmente, não assiste razão a Recorrente quanto à exclusão total da multa
qualificada. A conduta verificada – omissão de receitas identificada pela
inconsistência entre DACON, DCTF e ausência de recolhimento – é classificada
pela legislação como hipótese típica de ato doloso autorizando a qualificação.
No entanto, a penalidade em patamar de 150% ultrapassa limite admitido pela
jurisprudência do STF, que, no julgamento do Tema 863 - Repercussão Geral
consolidou entendimento de que multas tributárias punitivas não podem exceder
100% do valor do tributo, sob pena de caráter confiscatório (art. 150, IV, da CF),
salvo se caracterizado a reincidência.
Assim, reconheço a legalidade da qualificação, mas reduzo seu percentual a 100%,
salvo reincidência.

Do alegado grupo econômico e demais teses
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.826 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2017-51
9
As alegações relativas à inexistência de grupo econômico não têm relevância para
a constituição do crédito tributário na presente autuação. O lançamento não se
fundamentou em presunção de grupo econômico, mas em omissão de receitas e
obrigações acessórias.
As demais alegações do Recorrente são genéricas e não enfrentam os
fundamentos técnicos da autuação, razão pela qual não afastam a presunção de
legitimidade do ato administrativo.

Diante todo o exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
responsável solidário, por não ter havido impugnação do lançamento na primeira
instância (preclusão), e, em relação ao Recurso Voluntário apresentado pela
pessoa jurídica, não conheço na parte referente à penalidade alheia aos presentes
autos, e, na parte conhecida, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou
parcial provimento, para reduzir a multa qualificada do percentual de 150% para
100%, salvo reincidência.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário interposto pelo responsável solidário, por não ter havido impugnação do lançamento
na primeira instância (preclusão), e, em relação ao Recurso Voluntário apresentado pela pessoa
jurídica, em não conhecê-lo na parte referente à penalidade alheia aos presentes autos, e, na
parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em lhe dar parcial provimento,
para reduzir a multa qualificada do percentual de 150% para 100%, salvo reincidência.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 1286
DF CARF MF
Original